Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021999-09.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JAMISSON DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 040.003.982-61 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUIZ SINGULAR
, SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. LIBERDADE CONCEDIDA
HÁ UM ANO.

LAPSO TEMPORAL DE LIBERDADE SEM ALTERAÇÃO
FÁTICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME.
2. PROVIDÊNCIA, DE OFÍCIO
: IMPOSITIVA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 282 DO CPP). GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (
3,638KG DE MACONHA E 309,65G DE COCAÍNA). APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA E NUMERÁRIO (R$ 900,00).
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ
.
PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

1.

Em face da característica
rebus sic standibus
inerente à prisão preventiva, permite-se ao juiz reavaliar a necessidade da referida cautelar no curso do processo. Desse modo, decorridos mais de um ano, sem qualquer informação nos autos de que o recorrido tivesse praticado novo delito, improcede a pretensão da decretação da prisão preventiva, atualmente ante a evidente desnecessidade da cautelar extrema.

2.
Noutro giro, tendo em vista as circunstâncias da prisão, e considerando a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, numerário (R$ 900,00) e petrechos tipicamente utilizados na mercancia (3 balanças de precisão e papel filme), em posse do recorrido, se faz necessária, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 282 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jamisson do Nascimento Ferreira
foi
preso
em flagrante no dia
17.07.2023
, pela prática em tese, do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Durante a
Audiência de custódia,
o
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.,

homologou a prisão em flagrante
, e após análise dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP,
concedeu liberdade provisória
para
Jamilson,

sem
, no entanto,
estabelecer medidas cautelares diversas da prisão
(ID 182656680 - Pág. 53/54).

Irresignado com a d. decisão, o
d.

Promotor de Justiça
, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito,
pretendendo a
decretação da prisão preventiva
contra
Jamilson,
seja porque há risco de
reiteração delitiva
, já, que o recorrido ostenta PEP de nº. 0013491-13.2018.8.22.0501, em que tem uma condenação definitiva por crime de crime de
Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido
, seja em virtude das
circunstâncias da prisão em flagrante
dos presentes autos, d iante da
considerável quantidade e variedade da droga apreendida
(3,638Kg de maconha e 309,65g de cocaína) e
petrechos típicos da traficância
(ID
182656680 - Pág. 73/78).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID
208347655).

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada por seus próprios fundamentos (ID
163173768
).

A ilustrada
PGJ
manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID
214083652):

“Ementa: Habeas Corpus. Crime de Tráfico de Drogas. Concessão de liberdade provisória. Irresignação ministerial. Alegada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade da droga e o risco de reiteração delitiva. Quantidade que, apesar de não ser pequena, não se pode dizer que é expressiva a ponto de justificar a medida extrema. Não comprovação da existência de executivo de pena em desfavor do recorrido. Ausência de contemporaneidade entre a data da concessão de Liberdade Provisória e até o presente momento. Agente que, ao que tudo indica, não praticou novos delitos nesse período.
Pelo improvimento do recurso
”.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo primevo, que após homologar a prisão em flagrante do recorrido
Jamisson do Nascimento Ferreira,
preso no dia 17.07.2023, concedeu a liberdade provisória, após analisar os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos, que no dia 17 de julho de 2023, os policiais militares
Erisson Costa Campos de Arruda
e
Renan Diego Assunção de Lara
, receberam pedido de apoio policial, tendo em vista que três indivíduos teriam invadido uma região de mata, e chegando lá, obtiveram êxito em abordar
Jamisson
que, durante a abordagem, foi localizado com ele, 5 porções de maconha e R$ 27,00 em espécie, tendo informado aos policiais que haveria mais droga ali escondida, e que os outros dois os indivíduos que estavam com ele (não identificados) eram apenas usuários.

Naquele local, os policiais apreenderam 3 balanças de precisão, 48 porções de maconha, 5 invólucros de pasta base e dois invólucros de cocaína, 2 rolos de papel filme e R$ 63,00 em espécie, sendo no total, encontradas
3,638Kg de maconha e 309,65g de cocaína
(ID 182656680 - Pág. 13/14).

Em razão disso,
Jamisson
foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de Polícia para prestar depoimento (ID 182656680 - Pág. 3).

Em 17 de julho de 2023, o Juízo singular, durante
audiência de custódia
, após homologar a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao

recorrido, mediante os seguintes termos:

“(...) Como se vê, a quantidade de droga apreendida na diligência que gerou o presente auto de prisão em flagrante não é extremamente exagerada, sendo aproximadamente
309,65g
(trezentos e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
3,638kg
(três quilogramas e seiscentos e trinta e oito gramas) de
maconha
e não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extremada da conduta.

Na sequência, em consulta aos sistemas Apolo, PJe, SEEU e SEC, verificou-se que
JAMISSON
não ostenta registros criminais, razão pela qual ainda goza da primariedade.
Somando-se a isso, em consulta ao BNMP, constatou-se que não há nenhum mandado de prisão ativo expedido em desfavor do autuado. Por fim, ainda observou-se dos autos que ele é jovem (24 anos) e possui endereço certo indicado em sede policial.

Ademais, em uma análise acurada dos fatos, pode-se observar a plausibilidade, inclusive, de, em caso de uma eventual condenação, o regime prisional ser diferente daquele mais severo.

Portanto, tem-se que a ordem pública não estará comprometida com a imediata soltura, vez que, até o presente momento, inexistem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada do autuado. Também ausentes motivos que justifique a sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal. O mesmo há que se dizer, a princípio, quanto a assegurar a aplicação da lei penal, pois não há nada indicando que o atuado se furtará à aplicação da lei, se colocado em liberdade.

Tais elementos, nesta ocasião, não permitem a observância das circunstâncias da prisão preventiva com relação ao autuado.

Desta feita,
CONCEDO
Liberdade Provisória ao autuado
JAMISSON DO NASCIMENTO FERREIRA.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, ALIMENTANDO, INCLUSIVE, O BNMP.
Em caso de indisponibilidade do BNMP, o que deverá ser certificado, excepcionalmente, a cópia da presente, servirá como ordem de soltura.

No momento da soltura do autuado, o mesmo deverá informar, caso possua, o nome do seu advogado constituído e, caso negativo, se vai precisar ser assistido pela Defensoria Pública, bem como informar o número do seu celular com WhatsApp e o de outra pessoa para recado (...)” (ID
182656680 - Pág. 52/54).

E é justamente contra essa decisão, que o
Parquet
se insurge, pois visa a decretação da prisão do recorrido, sustentando para tanto, sustenta que estão presentes os requisitos e pressupostos para a prisão visada.

Alega nesse ponto, em suma, “
que foram apreendidos 3.638,98 kg (três quilogramas seiscentos e trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas) de MACONHA e 309,65 g (trezentos e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) de COCAÍNA, quantidade e variedade, que são extremamente relevantes
”.

Continuou alegando, que o recorrido “
ostenta o Executivo de Pena n.º 00134911320188220501, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03) perante a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO
” (ID 182656680 - Pág. 73).

Ou seja, com base nesses argumentos, alega que a prisão seria para a garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva.

Pois bem.

Não desconsiderando o histórico desabonador do recorrido, pois, consoante informado pelo MP, ele ostenta PEP de nº.
0013491-13.2018.8.22.0501, no qual possui uma condenação definitiva por crime de Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido que,
embora tenha sido
declarada a prescrição da pretensão executória do Estado em relação a essa única condenação (mov. 36/SEEU), cediço que em casos tais, não se afastam os efeitos secundários da condenação, como maus antecedentes e reincidência (Vide:
STJ - AgRg no HC: 697856 PR), tal contexto,
por si só, já seria suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente.

No entanto, em decorrência dos fatos aqui imputados ao recorrente, prática do crime de Tráfico de Drogas, em tese,
não há autos, porém, ou mesmo no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, que o recorrido tenha se envolvido em novos fatos, após detida consulta pormenorizada aos sistemas informatizados do TJMT (Pje de 1º e 2º grau).

Digo isso, porque, compulsando os autos, verifica-se a
concessão da liberdade provisória ao recorrido ocorreu em data de
17.07.2023, ou seja, há pouco mais de um ano

e, desde
então,
não há registro
nos autos originais, no sentido de que o mesmo tenha praticado novo delito, como pude ainda, confirmar mediante pesquisa realizada nos sistemas deste TJMT (Pje 1º e 2º grau).

Sem delongas, não vejo que há elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2º, do art. 312 e do § 1º, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

Destaquei).

“
Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

(Destaquei).

Logo, em razão do período já passado, entre a liberdade concedida ao recorrido e os dias atuais, pouco mais de um ano, aliado à falta de informação de que o recorrido tenha praticado novo delito, não há como dar provimento ao pedido ministerial.

A respeito do assunto, colaciona-se a seguinte escólio de ementa deste TJMT e do TJMG:

“A falta de contemporaneidade dos delitos imputados há mais de cinco anos ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade, restando, atualmente, indemonstrado o abalo a ordem pública, (rebus sic stantibus) e, inclusive, em prestigio ao princípio da não culpa insculpido no art. 5º, inc. LVII da CRFB. Além do que aos coacusados foram concedidas em outro habeas corpus a liberdade provisória mediante condições (n. 1006149-12.2023.8.11.0000)”. (TJ-MT - HC: 10115161720238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/06/2023).

“Ninguém melhor que o juiz da causa, que tem contato direto com os recorridos e possíveis testemunhas, para perceber, nas entrelinhas do processo, a realidade dos fatos que estão sob seu exame. A falta de contemporaneidade do delito imputado aos recorridos e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00018817820218130344 Iturama, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/09/2022, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2022).

Diante desse cenário, considero inviável a pretensão do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva.

De outro norte
, embora já passados mais de um ano sem que haja notícia nos autos, de que o recorrido esteja sendo investigado pela prática de crime que não seja o dos presentes autos, ao meu sentir,
DE OFÍCIO,
entendo que devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, em observância à aplicação da lei penal.

Quanto ao ponto e, como sabido, nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção deverão ser impostas isolada ou cumulativamente, quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou réu, necessidade e adequação estas que devem ser expressamente apontadas pelo magistrado.

Em outros termos, tal como na prisão preventiva, a fixação de medidas cautelares diversas também está atrelada à incidência dos pressupostos do art. 312 do CPP, se distinguindo daquela, entretanto, devido à proporcionalidade, ou seja, se justificando, quando a preventiva se afigurar desproporcional ao caso. Justamente por isso, é que a imposição de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao art. 93, IX da CF ( Vide: AgRg no RHC n. 132.885/PR).

No caso em análise, justifica-se a imposição de medidas cautelares, por se tratar de considerável quantidade de droga e diversidade apreendidas em posse do recorrido, não há como deixá-lo em liberdade provisória sem qualquer cautela do Estado, sem falar que se trata de reincidente, ainda que por crime diverso, menos grave e que tenha sido declarada
a prescrição da pretensão executória do Estado em face da única condenação definitiva que ele ostenta no PEP, o que não afasta os efeitos secundários da sentença, como acima ilustrado.

Tal raciocínio advém das circunstâncias da prisão, eis que os policiais
Erisson Costa Campos de Arruda
e
Renan Diego Assunção de Lara
foram acionados para darem apoio à VTR H55, porque três indivíduos em atitude suspeita entraram em um matagal e, quando chegaram ao local indicado, lograram êxito em prender em flagrante delito o recorrido, em posse de

com 48 porções de maconha, 5 invólucros de pasta base e dois invólucros de cocaína, totalizando

3,638Kg de maconha e 309,65g de cocaína, além de
2 rolos de papel filme e R$ 90,00 em espécie, tendo este informado, que os outros dois indivíduos fugiram (mas que se tratavam apenas de usuários de drogas).

Logo, por se tratar de delito grave e de agente reincidente, se
revel necessária a imposição de
medidas cautelares, com fulcro no art. 282 do CPP.

Nesse contexto, em consonância com art. 282, § 2.º do CPP, entendo ser necessário ao caso, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, a saber:

1)

Obrigação de comparecer a todos os atos processuais
;

2)

Não se ausentar da Comarca
, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular;

3)
Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

4) Manter-se
afastado
de bares, boates, shows, pontos de venda de drogas (bocas de fumo) e de festas públicas;

5) Não se envolver
em outro fato criminoso;

Consigno que o descumprimento das obrigações supracitadas poderá acarretar o decreto de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, ressalvando a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Relembro, por oportuno, que na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Além disso, advirta-se o recorrido que, caso descumpra as medidas acima impostas, a prisão poderá ser decretada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024